Tribunal: CARF
Processo: 13603.900897/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900897/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.415 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CNH LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2003
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE DEMONSTRAÇÃO
DE DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito creditório em
pedido de ressarcimento ou declaração de compensação. Não cabe a pretensão
de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser
trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-30.660,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/BHE, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou PER/DCOMP 00523.95728.300604.1.3.04-8059, no
valor de R$ 10.491,90 (dez mil, quatrocentos e noventa e um reais, e noventa centavos), cuja
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900897/2008-91
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900897/2008-91

compensação não foi homologada em razão da Autoridade Tributária não ter reconhecido a
certeza e liquidez do crédito pretendido, pois o mesmo já havia sido alocado a outros débitos não
havendo valores possíveis de compensação disponíveis, conforme Despacho Decisório juntado à
folha 7.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando ter cometido
erro material na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), tendo em vista
que, em sua Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (DIPJ), apurou que teria
pago o valor pretendido de crédito indevidamente a maior.
A Recorrente informa que recolheu um valor de R$ 256.995,66 (duzentos e
cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), a título de
PIS/PASEP, quando na verdade o valor correto seria o de R$ 246.503,76 (duzentos e quarenta e
seis mil, quinhentos e três reais e setenta e seis centavos), conforme apurado na sua DIPJ.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim julgou a Manifestação de
Inconformidade:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2003
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Deve ser reconhecido parcialmente o direito creditório do contribuinte, conforme as provas
apresentadas, quando constatado equívoco no preenchimento da DCTF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Decisão, nestes termos, foi fundamentada na seguinte afirmação da DRJ/BHE:
“O contribuinte informa que providenciou a entrega de DCTF retificadora com o real valor
devido de PIS para o período em questão, gerando, assim, o crédito a ser compensado.
De fato, verifica-se que na DCTF retificadora de fls. 68/69, referente ao período de apuração de
31/05/2003 (2° trimestre de 2003), transmitida apenas em 10/06/2008, o contribuinte vincula
parte do DARF discriminado no Per/Dcomp, restando saldo de crédito suficiente para compensar
o(s) débito(s) indicado(s) na declaração de compensação.
Entretanto, na DIPJ/2004 e no Dacon ativos, enviados tempestivamente, e também no
demonstrativo de apuração apresentado, o contribuinte informou que deve para o período em
questão o valor de R$ 247.707,23 (fls. 57/65). Portanto, será acatada parcialmente a alegação do
manifestante de que houve equívoco no preenchimento da DCTF original, reconhecendo-se o
direito creditório no valor de R$ 9.288,43 (R$ 256.995,66 - R$ 247.707,23).”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 12 de julho
de 2011, e apresentou Recurso Voluntário no dia 09 de agosto de 2011.
Alega em seu Recurso Voluntário que a Autoridade Julgadora deveria com base
no Princípio da Verdade Material, reconhecer a totalidade do débito, tendo em vista tratar-se de
mero erro material no preenchimento da DCTF, e que o direito creditório subsistiria desde que
comprovado pelo contribuinte, e que entende que este teria sido devidamente comprovado.
Apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para que seja parcialmente reformado o acórdão atacado, com o conseqüente
reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado e a homologação integral da compensação
realizada.”
Este é o relatório.
Voto
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900897/2008-91

Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900897/2008-91

o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas registrados em documentos
existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados pela autora.
A Recorrente apresenta como prova de seu direito creditório, apenas as memórias
de cálculo do tributo devido, assim representada em um Demonstrativo de Cálculo da
Contribuição, folhas 76 e 77, onde se lê, no final da folha 76, valor devido de PIS
correspondente a R$ 247.707,23 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e sete reais e vinte e
três centavos); na DIPJ, folhas 79 e 80; e no DACON, folhas 82 a 85.
Vemos que nas folhas 80 (DIPJ) e 84 (DACON), lê-se o mesmo valor transcrito
no parágrafo anterior, e que é coincidente com o valor utilizado pela DRJ/BHE em sua decisão,
no entanto, na DCTF, folha 87, a Recorrente apresenta um valor menor, no montante de R$
246.503,76 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e três reais e setenta e seis centavos).
A apuração das contribuições do PIS/COFINS pelo regime não cumulativo
envolve a apuração de créditos específicos que precisam atender ao disposto nos artigos 3o, das
Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, assim
demonstrado na contabilidade regular do contribuinte, fundamentada em documentos fiscais
idôneos que a demonstrem e comprovem, e ainda, atendendo às obrigações acessórias
estabelecidas pelas normas tributárias.
Não foram juntados ao processo qualquer destes elementos de prova a favor da
pretensão da Recorrente. Pelo contrário, o que se tem são os demonstrativos de cálculo do valor
devido, representados no DACON e na DIPJ em contradição que ao que é declarado na DCTF
retificadora. Não há, portanto, qualquer elemento que demonstre o erro material a favor da
Recorrente, de fato, o que se encontra no processo depõe contra a sua pretensão creditória e
confirma a análise da Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias em favor de mera alegação da Recorrente.
Desta forma voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900897/2008-91

Fl. 117
DF CARF MF
Original